Tribunal: TJMT
Processo: 0024277-38.2004.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024277-38.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.627.504/0001-06 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.627.504/0001-06 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE GOMES ROSA NETO - CPF: 021.058.119-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN; PROVEU EM PARTE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ; DESPROVEU DE INEPAR S/A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS AO DETRAN ­– SERVIÇO PRESTADO E AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – PARCELAS DEVIDAS – HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO § 3o, DO CPC/1973 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é a data do vencimento de cada obrigação, mês a mês, momento da ocorrência da violação do direito, conforme pactuação entre as partes.

2.

Provas carreadas nos autos que demonstram a contratação e execução dos serviços, as quais não foram desconstituídas (CPC/1973, art. 333, I), motivo por que ressai o dever da contraprestação.

3.

Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no artigo 20, § 3o, do CPC/1973.

4.

Necessidade de adequação dos consectários legais aos Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária com três apelações cíveis interpostas por (i)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO,
(ii)
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e
(iii)
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da ação de cobrança movida pela empresa
INEPAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) decretar a prescrição dos créditos anteriores ao período de 08/10/1999 (art. 269, IV, CPC/73);

b) condenar o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso a pagar a importância de R$ 61.785,27 (sessenta e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), relativas ao valor das contraprestações recebidas pela autarquia e não repassadas à autora, bem como a quantia de R$ 6.479,66 (seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a título de correção monetária não acrescida aos pagamentos realizados em atraso, com atualização pela variação do INPC desde 30/07/2000, acrescido de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação até a data da expedição do precatório;

c) condenar o Município de Cuiabá, ao pagamento do valor de R$ 36,64 (trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) por cada infração de trânsito efetivamente recebida pelo Município, durante o período subsequente a prescrição decretada (08/10/1999) até o encerramento do contrato em julho de 2000, cujo valor deverá ser definido em liquidação de sentença;

d) condenar unicamente a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id. 3248172 e seguintes), em síntese, sustenta a inexistência de provas a amparar o direito alegado pelo recorrido. Alega que “
consta do feito somente meras alusões a que o recorrente se encontrava em débito com o recorrido, não colacionando nos autos o apelado prova alguma a amparar o seu pedido
”.

Requer “
o provimento do presente recurso para com a reforma da sentença atacada culminar com afastamento da condenação do apelante em pagar ao apelado o valor de R$ 36,64 por cada infração de trânsito efetivamente recebida pela municipalidade, durante o período subsequente a prescrição decretada até o encerramento do contrato em julho de 2000, em face à inexistência de provas de haver qualquer obrigação a ser paga ao autor da ação, julgando-se a ação totalmente improcedente em face ao Município de Cuiabá
”.

Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para que sejam aplicados nos limites percentuais de 10% a 20%.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
(id. 3248185), em suas razões, alega que “
considerando o prazo de cinco anos para propositura de demanda contra a fazenda pública, nota-se que a ação foi distribuída em 13/10/2004 e, as obrigações do DETRAN/MT findaram com a Apelada/Credora que expressamente concordou, a partir da data de 22/01/98
”.

Aduz que “
o objeto contratado padece de nulidade absoluta posto que ilegal e lesivo a coletividade
”.

Requer a reforma da sentença nos termos delineados.

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
(id. 3248200), em suas razões, alega, em síntese, que “
a imensa maioria das obrigações exigidas na presente ação não venceu a partir de 1996 até junho de 2000, mas, sim, venceu após julho de 2000, em decorrência de uma cláusula contratual que obriga os recorridos a pagarem à recorrente por todas as infrações processadas ao longo da vigência contratual quando do encerramento do contrato
”.

Ainda que “
este d. Juízo limitou-se a dizer que o valor devido será apurado em liquidação de sentença (fl. 935), sem contudo decidir que o crédito corresponde as 39.493 infrações restou incontroverso, eis que não foi impugnado (ou seja, tais infrações não se encontram suspensas, nem canceladas, tampouco em débito) e que, portanto, não precisa ser liquidado
”.

Quanto aos honorários advocatícios e custas processuais, alega que “
muito embora a recorrente tenha decaído de parte dos seus pedidos, a parte que foi julgada procedente represente significativo valor monetário, de modo que devem ser redistribuídos os ônus de sucumbência, sendo que, no caso dos patronos da recorrente, os honorários deverão incidir sobre o valor ao qual os recorridos foram condenados a pagar em favor da recorrente
”.

Requer seja afastada a prescrição e condenação dos recorridos ao pagamento dos valores perseguidos, devidamente corrigidos e, de forma alternativa, a redistribuição do ônus de sucumbência.

Recebimento pelo juízo
a quo
e determinação de remessa ao Tribunal de Justiça (art. 520 e 518, CPC/73) (id. 3248191).

Contrarrazões apresentadas por INEPAR S.A. Indústria e Construções (id. 3248207).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a égide do CPC/73, motivo por que o exame será por ele guiado,

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos voluntários interpostos.

Remessa necessária em razão do disposto no artigo 475, I e §2o, do CPC/73, que será feito com os recursos voluntários diante da sua amplitude.

Na origem, a empresa INEPAR S/A – INDÚSTRIA E CONTRUÇÕES propôs ação de cobrança, fundada no contrato 021/1992 firmado com o DETRAN/MT, com intuito de fornecimento, instalação e ativação de barreiras eletrônicas, bem como o processamento dos registros visuais de infrações de trânsito. Relata que, em 30/10/1998, por meio do convênio 004/1998, o Município assumiu todos os direitos e obrigações do DETRAN/MT, com efeitos retroativos a 22/01/1998.

Eis trechos da sentença proferida:

“
Preliminar.

Inépcia. Primeiro Réu – DETRAN/MT

Ausência de autenticidade nos documentos imprescindíveis

(...)

Em exame ao objeto discutido nos autos, com fulcro na exegese subtraída dos artigos 283 e 332, ambos do CPC, contata-se que para o ajuizamento de uma ação de cobrança não é imprescindível a juntada de documentos autenticados que eventualmente possam comprovar o crédito postulado, pois a prova de seu conteúdo poderá ser demonstrada por qualquer meio legalmente permitido.

(...)

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia.

Preliminar. Carência de ação. 2o Réu – MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Ilegitimidade passiva.

(...)

Nos termos da Teoria da Asserção, a qual é plenamente aplicada pelo E. STJ, conforme demonstra a jurisprudência abaixo transcrita, a análise das condições da ação se faz de forma abstrata em exame apenas do teor da peça inicial.

(...)

Desta forma, considerando que o Autor trouxe em sua causa de pedir fundamentos que evidenciam uma suposta relação jurídica de direito material com o segundo réu, este se torna legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Além do mais, não se pode olvidar, que o Município de Cuiabá celebrou apenas o aludido convênio 004/98, haja vista que o documento de fls. 40/43, demonstra que a municipalidade firmou também o “Segundo Termo Aditivo de Re-Ratificação ao Contrato de Prestação de Serviços 21/96”, onde assumiu, textualmente, mais especificamente em seu parágrafo único da cláusula terceira, todos os compromissos financeiros gerados pelo contrato primitivo, inclusive os resíduos das multas aplicadas após 22/01/98.

Portanto, sem razão a arguição de ilegitimidade passiva do segundo Réu, razão pela qual, rejeito-a.

Preliminar. Carência de ação. 2o Réu.

Ausência de interesse de agir.

(...)

Não prospera a arguição preliminar, pois uma vez reconhecida a sua legitimidade passiva, como exposto no tópico antecedente, é visível o seu interesse na presente demanda em virtude dos prejuízos econômicos advindos com um suposto julgamento desfavorável.

(...)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse.

(...)

Prejudicial de mérito. Prescrição.

(...)

Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, nota-se que diante da redação do artigo 189 do Código Civil, o legislador infraconstitucional adotou a Teoria
Actio Nata
, ou seja, a prescrição começa a contar da data da lesão do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que autora poderia ter ajuizado a presente ação.

(...)

Assim, nos termos do Princípio da Actio Nata, o termo inicial da prescrição no presente caso é exatamente a data de vencimento de cada obrigação, pois com o inadimplemento, a Autora já poderia ter ajuizado a presente demanda.

Desta forma, se a Autora postulou valores inadimplidos no período de junho de 1996 a junho de 2000, o termo inicial da obrigação relativa ao mês de junho de 1996 será em julho de 1996, de julho de 1996 será em agosto de 1996, e assim sucessivamente até o crédito vencido em junho de 2000, que terá como termo inicial julho de 2000, demonstrando assim que não houve prescrição total da pretensão autoral, visto que entre o último termo inicial, até o ajuizamento desta ação não decorreu o prazo de cinco anos.

(...)

Portanto, tendo em vista que se trata de direito lesionado sucessivamente e considerando que a presente ação foi proposta em 08/10/2004 (fl. 2v), acolho parcialmente a arguição de prescrição, para reconhecer como prestações prescritas, apenas aquelas vencidas anteriormente à 08/10/1999, nada interferindo nas obrigações supostamente existentes após este termo.

Nesse ponto, releva destacar que, tendo por base a comprovação documental representada pelo Segundo Termo Aditivo do Contrato – fls. 40/43, onde no parágrafo único da clausula terceira o Município de Cuiabá, assumiu, à partir de 22/01/1998, todos os compromissos financeiros primitivamente firmados no contrato originário pelo primeiro Réu – DETRAN/MT, resta evidenciada a ausência de qualquer responsabilidade daquela autarquia, no que pertine as multas, aplicadas anteriormente aquele período, equivalente a 33.603 infrações, até porque, como já frisado alhures, os limites desta decisão não poderão alcançar eventuais direitos anteriores a data de 08/10/1999, por força do instituto da prescrição.

(...)

Ilegalidade da delegação do Poder de Polícia.

Incompetência dos equipamentos eletrônicos para a lavratura dos Autos de Infrações.

(...) nota-se que o primeiro questionamento não prospera, na medida em que é perfeitamente admissível que as atribuições do Poder de Polícia, quanto aos relativos ao consentimento e a fiscalização, possam ser exercidos por terceiros, mediante delegações formalizadas por ato administrativo.

Quanto ao segundo questionamento, relacionado ao Auto de Infração ser emitido com base em informações obtidas por meio de aparelhos eletrônicos, com base no artigo 280, §2o da Lei 9.503/97 (CBT), constata-se nitidamente que “a infração deverá ser comprovada (...) por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual (...) ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível”, sendo que a declaração da autoridade pública é apenas um dos suportes fáticos que oportuniza a lavratura do Auto de Infração.

(...)

Neste contexto, sendo delegável a atribuição de fiscalização do Poder de Polícia e sendo legal que os Autos de Infrações sejam lavrados com base em informações obtidas por meio de equipamentos eletrônicos, constata-se que as aludidas alegações formuladas pelo primeiro réu não obstam o pleito autoral.

Delimitação do pedido e os limites do conflito.

(...)

Não obstante as limitações acima delineadas, com fulcro no Princípio da Contestação Específica (artigo 302 do CPC), verifica-se incontroverso o fato de que os réus encontram-se efetivamente inadimplentes com as contraprestações das infrações já recebidas dos infratores, conforme demonstrativo de fl. 54, bem como que, houve, de fato, pagamento em atraso de contraprestações, gerando por conseguinte a Autora o direito à correção monetária entre o dia do vencimento de cada obrigação e o seu efetivo pagamento, conforme identificado à fl. 56.

(...)

Créditos decorrentes de fatos incontroversos.

Considerando as verbas incontroversas e a prescrição parcial consolidada no período anterior a 08 de outubro de 1999, com base no demonstrativo de fl. 54, constata-se que a autora é credora da quantia de R$ 61.785,27 (sessenta e um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), valor encontrado com a soma das Notas Fiscais 347, 356, 376, 413 e 491, relativo às contraprestações das infrações já recebidas dos infratores, e dentro do período imprescrito.

De igual modo, com base no demonstrativo de fl. 56, constata-se que a Autora é credora da quantia de R$ 6.479,66 (seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente à correção monetária não acrescida, levando-se em conta a data dos pagamentos realizados em atraso pelas Notas Fiscais no 174, 207, 206, 401, 402, 421, 463, 473 e 475 referente ao período não prescrito.

(...)

Infrações lavradas e não pagas pelos infratores.

(...)

Como se percebe, os vários pontos acima destacados, indicam de maneira inarredável que a contraprestação da empresa Autora foi sempre condicionada ao efetivo recebimento das infrações lavradas, contudo, no § 8o da cláusula sétima, é expresso que a contratada, ora Autora, ao final do contrato, receberá o valor da contraprestação ainda que as multas não forem recebidas pelos contratantes, ora réus.

Contudo, não obstante ser esta a interpretação literal subtraída do contrato, utilizando-se de outras técnicas de hermenêutica, mormente, a da interpretação lógica e sistemática, constata-se que ela não pode prevalecer.

Isto porque, se durante toda a vigência do contrato a Autora somente recebeu as multas efetivamente quitadas pelos infratores, não há motivo que justifique o seu recebimento sem o devido recolhimento das multas tão somente ao final do contrato.

Nota-se ainda que o pagamento final previsto no § 8o faz referência as “mesmas condições das cláusulas quinta e sétima deste contrato”, logo, é coerente entender, que também o pagamento final ficará condicionado ao efetivo recebimento das infrações para a contraprestação da Autora.

Além de não ser lógico e justo, interpretar o contrato com base apenas em sua literalidade, tal entendimento ofende nitidamente o Princípio da Moralidade e consequentemente o da Supremacia do Interesse Público, já que o pagamento violaria significativamente os cofres públicos diante do seu expressivo valor, sem que houvesse qualquer contraprestação mediante o recebimento das multas impostas.

Deixo evidenciado também que, é fato incontroverso entre as partes que a contraprestação de boa parte das infrações pleiteadas e não pagas pelos réus, se referem a multas que foram impugnadas judicialmente, das quais algumas já foram até mesmo canceladas (fls. 259/321) e outras ainda se encontram suspensas (fls. 323/418). Com isso, constata-se que, exigir dos réus o pagamento destas infrações, corresponderia exigir dos entes públicos contraprestação excessiva capaz de gerar grave lesão ao erário.

Por estas razões, interpreto a cláusula sétima, §8o do contrato celebrado entre as partes, de forma a considerar como obrigação dos Réus o pagamento da contraprestação à Autora calculada apenas sobre as infrações devidamente autuadas e recebidas pelos cofres públicos.

Responsabilidade contratual do segundo réu

(...)

Todavia, como já explicitado anteriormente a responsabilidade do segundo Réu – MUNICÍPIO DE CUIABÁ, não decorre somente do Convênio 004/98, mas sim, do Segundo Termo Aditivo do Contrato, estabelecendo sua responsabilidade financeira, de maneira retroativa, inclusive sobre os resíduos das multas aplicadas após o dia 22/01/1998.

(...)

Portanto, considerando que os valores devidos só podem ser contabilizados em relação às multas efetivamente recebidas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a sua responsabilização financeira fica delimitada ao período acima especificado e tão somente em relação às multas efetivamente quitadas pelos infratores.

Dispositivo

1)

Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos da presente Ação de Cobrança proposta por INEPAR AS – INDÚSTRIA E CONTRUÇÕES em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, decreto a prescrição dos créditos relativos ao período anterior à 08/10/1999 e, quanto ao período posterior a esta data, julgo parcialmente procedente os pleitos condenatórios, ambos com resolução de mérito, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 269 do CPC, inciso IV e I, respectivamente.

2)

Condeno o primeiro réu (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – DETRAN) a pagar à Autora, a importância de R$ 61.785,27 (sessenta e um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), relativas ao valor das contraprestações já recebidas pela referida autarquia e não repassados à Autora, bem como a quantia de R$6.479,66 (seis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente à correção monetária não acrescida aos pagamentos realizados em atraso. As aludidas quantias devem ser devidamente atualizada pela variação do INPC desde 30/07/2000 (fls. 54 e 57) e acrescido de juros de mora de juros de 6% ao ano (artigo 1o-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) até a data da expedição do precatório (STF RE 362519/PR).

3)

Condeno também o segundo Réu – MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao pagamento do valor de R$ 36,64 (Trinta e Seis e Sessenta e Quatro Centavos) por cada infração de trânsito efetivamente recebida pela municipalidade, durante o período subsequente a prescrição decretada – 08/10/1999 – até o encerramento do contrato em julho de 2.000, cujo valor deverá ser definido através de liquidação de sentença.

4)

Os pleitos formulados na exordial foram parcialmente acolhidos, todavia, foi ínfima a sucumbência dos réus, hipótese que se equipara a sua vitória, pois o valor condenatório pleiteado de R$3.704.555,59 foi reduzido significativamente para apenas R$ 68.264,93, mais aqueles eventualmente apurados em liquidação de sentença. Diante disso, como preleciona o artigo 21 do CPC, condeno unicamente a Autora no pagamento das custas judiciais, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que baseado na complexidade da matéria, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 20, §4o, do CPC.

5)

Considerando que o valor total da condenação ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, decorrido o prazo para os recursos, remetam-se os autos a Instância Jurisdicional Superior para o reexame necessário, conforme preleciona o artigo 475, §2o do CPC”.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Como visto, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso alega que “
a prescrição corre em favor do DETRAN/MT, a partir da data de 22/01/98, diante do expresso ajustes das partes envolvidas nesse litígio
”.

Já a parte autora da Ação de Cobrança, aduz que “
a imensa maioria das obrigações exigidas na presente ação não venceu a partir de 1996 até junho de 2000, mas, sim, venceu após julho de 2000, em decorrência de uma cláusula contratual que obriga os recorridos a pagarem à recorrente por todas as infrações processadas ao longo da vigência contratual quando do encerramento do contrato
”.

O Decreto no 20.910/32, em seu art. 1o, prevê que:

art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A controvérsia está instalada quanto ao termo inicial.

Diferente do que argumenta a parte autora/apelante, deve ter como marco a data de vencimento de cada obrigação, mês a mês, momento que ocorreu a violação do direito, haja vista que com a inadimplência a parte autora da Ação de Cobrança já poderia ter ajuizado a ação. É o que se extrai do contrato firmado entre as partes:

§4o. Com base no relatório referido no §3o acima, a contratada emitiria uma fatura mensal no primeiro dia útil do mês após o recebimento do relatório, e que terá o valor correspondente a totalidade dos processamentos efetuados até a data do faturamento, respeitado o valor efetivamente recebido pela contratante no mês,
devendo tal fatura ser paga pela contratante até o 4o dia útil após a emissão
.

§6o. (...)
A cada mês serão pagos à contratada a totalidade do valor dos AIN já emitidos
,
respeitando o limite do valor efetivamente recebido como receita dessas multas
, pelo DETRAN/MT (...)

§8o. Ao final do prazo contratual, a contratante pagará a contratada, a totalidade dos valores referentes a todas as multas geradas por processamento efetuado durante a vigência deste contrato e ainda não recebidas pelo contratante,
nas mesmas condições das cláusulas quinta e sétima deste contrato
.

Como se viu, o pagamento de cada fatura deveria ser paga mês a mês, até o prazo final do contrato.

Partindo dessa premissa, como bem argumentou o juízo
a quo,
deve ser reconhecida somente a prescrição parcial (prestações anteriores à 08/10/1999), tendo em vista o ajuizamento em 08/10/2004.

Portanto, tendo em vista que o DETRAN/MT somente seria responsável pelos compromissos financeiros até a data de 22/01/1998, e, sendo reconhecida a prescrição anterior ao período de 08/10/1999, não há falar em cobrança em face da autarquia estadual.

Desta feita,
acolho a preliminar de prescrição do DETRAN/MT
e sua respectiva pretensão recursal,

para reconhecer a ocorrência da prescrição da totalidade dos débitos cobrados do órgão. Por consequência,
rejeito a tese da parte autora
nesse ponto.

MÉRITO

Do dever de adimplir.
Sustenta o Município a ausência de provas a amparar o pleito da parte autora.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 333, CPC/73).

Desta forma, revelada a contratação e prestação de serviço sem a prova da devida contraprestação ou outro elemento impeditivo, de rigor a determinação do pagamento, sob pena de enriquecimento indevido do Município.

Observa-se do Segundo Termo Aditivo do Contrato (id. 3247834)

a responsabilidade financeira do ente municipal, inclusive de maneira retroativa sobre os resíduos das multas aplicadas após o dia 22/01/1998.

Logo, escorreita a condenação, diante do quadro probatório apresentado, pois há nos autos robusta prova documental que ampara o pedido da parte autora, a fim de demonstrar a pactuação e a execução dos serviços, a qual não foi desconstituída.

Por outro lado, não vinga a tese aventada pela parte autora de que a sentença interpretou de maneira equivocada o contrato,

ao argumento de que “
encerrado o contrato, deve-se seguir a previsão específica da Cláusula Sétima, § 8o, que é taxativa ao determinar que, ao final do contrato, serão pagos pela contratante à contratada “a totalidade dos valores referentes a todas as multas geradas por processamentos efetuados durante a vigência deste contrato, e ainda não recebidas pela contratante
”.

Isso porque, como já pontuado quando da análise da prescrição, o contrato prevê o vencimento das parcelas mês a mês:

§4o. Com base no relatório referido no §3o acima, a contratada emitiria uma fatura mensal no primeiro dia útil do mês após o recebimento do relatório, e que terá o valor correspondente a totalidade dos processamentos efetuados até a data do faturamento,
respeitado o valor efetivamente recebido pela contratante no mês
, devendo tal fatura ser paga pela contratante até o 4o dia útil após a emissão.

§6o. (...) A cada mês serão pagos à contratada a totalidade do valor dos AIN já emitidos,
respeitando o limite do valor efetivamente recebido como receita dessas multas, pelo DETRAN/MT
(...)

§8o. Ao final do prazo contratual, a contratante pagará a contratada, a totalidade dos valores referentes a todas as multas geradas por processamento efetuado durante a vigência deste contrato e ainda não recebidas pelo contratante,
nas mesmas condições das cláusulas quinta e sétima deste contrato
.

O contrato é bem claro no sentido de que a contraprestação da empresa Autora sempre foi condicionada ao efetivo recebimento das infrações lavradas, com pagamento após a emissão da fatura.

A parte autora sustenta seu argumento na aplicação restrita ao termo de que “ao final do contrato seria paga a totalidade”, todavia, a própria cláusula (8a) indica que deverá ser nas mesmas condições previstas nas cláusulas anteriores, que, por sua vez, dispõem:

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação dos serviços deste Contrato, o preço unitário por Auto de Infração e NOTIFICAÇÃO – AIN,
efetivamente arrecadado
de R$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO

§2o Os extratos mensais da conta referida, em consonância ao inventário dos relatórios individuais do mesmo período, seletivos e vinculados, serão os instrumentos hábeis para apuração do “quantum” a ser pago à contratada no mês,
deduzidos os recursos contra os A.I/N, porventura interpostos
.

§4o. Com base no relatório referido no §3o acima, a contratada emitiria uma fatura mensal no primeiro dia útil do mês após o recebimento do relatório, e que terá o valor correspondente a totalidade dos processamentos efetuados até a data do faturamento,
respeitado o valor efetivamente recebido pela contratante no mês
, devendo tal fatura ser paga pela contratante até o 4o dia útil após a emissão.

§6o. (...) A cada mês serão pagos à contratada a totalidade do valor dos AIN já emitidos,
respeitando o limite do valor efetivamente recebido como receita dessas multas, pelo DETRAN/MT
(...)

Desta forma, não há outro caminho senão que o pagamento final previsto no §8o, também está condicionado ao efetivo recebimento das infrações, entendimento diverso, resultaria em um significativo prejuízo aos cofres públicos e verdadeira afronta ao contrato resultando em um enriquecimento sem causa, vez que seria paga quantia em modo diverso.

Deste modo, sem reparos a conclusão dada pelo juízo
a quo
: “
Portanto, considerando que os valores devidos só podem ser contabilizados em relação às multas efetivamente recebidas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a sua responsabilização financeira fica delimitada ao período acima especificado e
tão somente em relação às multas efetivamente quitadas pelos infratores
”.

Consectários legais (reexame necessário).
No que tange aos juros de mora e correção monetária, a sentença merece ser adequada
, uma vez que os consectários legais devem atender aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, respectivamente:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, em consonância aos precedentes qualificados, o cálculo dos juros de mora deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência -
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança;
na correção monetária a

incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Do ônus sucumbencial, custas e honorários advocatícios.
Consoante prevê o parágrafo único do art. 21, CPC/73, “
se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
”.

É a hipótese dos autos, pois
foi ínfima a sucumbência dos réus,

haja vista que do valor pleiteado de R$ 3.704.555,59 (três milhões, setecentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), somente foi reconhecido o direito ao recebimento do montante de R$ 68.264,93 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), de forma que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte autora, tal como estabelece a sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, necessárias algumas ponderações. Consta no artigo 20, §§ 3o e 4o do CPC/73 os seguintes:

§ 3o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)
o grau de zelo do profissional;

b)
o lugar de prestação do serviço;

c
) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§4o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Nessa ótica, haja vista que o caso não se enquadra no disposto do artigo 21, § 4o, deve ser observado o previsto no § 3o,
sobre o valor da condenação.

Portanto, merece guarida o pleito do Município, para condenar alteração dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando os aspectos delineados pelo juízo sentenciante.

Dispositivo

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DETRAN/MT, para acolher a preliminar de prescrição dos débitos cobrados em face da autarquia (i);
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ a fim de alterar os honorários advocatícios para

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ii);
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL (iii), e, em reexame necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no que tange aos juros de mora e correção monetária para adequá-los aos Temas 810/STF e 905/STJ, bem ainda nos termos dos apelos (prescrição e honorários advocatícios).

Sem honorários recursais por ausência de regramento (CPC/73).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022